Tribunal: STF
Processo: Rcl 88240
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Gerson Sousa Ribeiro alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado o verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Sustenta que o apenado cumpria pena no regime aberto, contudo, o referido regime fora revogado, sob o argumento de conhecimento de falta grave. Pleiteou a manutenção no regime aberto, porém foi negado provimento ao recurso na origem.

Requer a procedência da presente medida a fim de que seja cassada a decisão reclamada, com a “prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, concedendo a permanência do apenado no regime aberto em razão da ausência de vagas no regime semiaberto”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.

Eis a fundamentação da decisão reclamada na orgiem (eDoc 3):

[...]
Também não comporta acolhimento a manutenção do agravante no regime aberto.
Em que pese os argumentos da defesa, o artigo 140, da Lei de Execução Penal c.c. o artigo 87 do Código Penal prevê, expressamente, que haverá regressão de regime em caso de não cumprimento de qualquer das obrigações constantes da sentença.
Neste aspecto, é importante acentuar que é assegurado ao juiz zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, ou seja, o magistrado possui poder geral de cautela, podendo sustar cautelarmente o sentenciado diante da concreta notícia do descumprimento das obrigações.

Verifico do ato reclamado que o reclamante encontra-se em estabelecimento prisional adequado, ante ao descumprimento de obrigação fixada na sentença proferida pela autoridade reclamada. Portanto, a decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 

Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.

3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente